Tribunal: STF
Processo: ADI 63
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-14
Data de publicação: 1989-09-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 5.076, DE 07.06.1989,
QUE, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR, AUMENTOU VENCIMENTOS E PROVENTOS
DE ATIVOS E INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS.
MEDIDA CAUTELAR (DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI) INDEFERIDA PELO
S.T.F. PORQUE NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE GRAVE DANO PARA O ERARIO
PÚBLICO, ENQUANTO SE PROCESSA A AÇÃO ('PERICULUM IN MORA').